Tribunal: TJDFT
Processo: 0011331-69.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE LIMITADA. FALÊNCIA. DEMANDA AUTÔNOMA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
O indeferimento de prova pericial necessária para averiguar a regularidade dos registros contábeis de sociedade falida caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando a prova vindicada destina-se a comprovar a participação dos sócios para a ocorrência da quebra.